Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-98.2020.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000379-98.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (APELANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (APELADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE), CHINA BR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 32.523.639/0001-48 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO PEDRO OTONI DE SOUZA REIS - CPF: 039.004.421-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOAO PEDRO OTONI DE SOUZA REIS

APELADO:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
e
CHINA BR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– QUEDA DE APARELHO CELULAR CONTRA O SOLO –
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
–
NEGLIGÊNCIA QUANTO AO CUIDADO COM O APARELHO ELETRÔNICO
–

ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO – INCOMPROVADO –
NEXO DE CAUSALIDADE
–
NÃO DEMONSTRADO
–

INEXISTÊNCIA DE PROVA D
AS ALEGAÇÕES INICIAIS
– DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 373, I, DO NCPC –
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
(Artigo 373, I do CPC).

O fornecedor de serviços

não será responsabilizado quando
restar comprovado
aculpa exclusiva do consumidor ou deterceiro
s
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
JOAO PEDRO OTONI DE SOUZA REIS
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
42055699
)
proferida
pelo
MM. Juiz da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Poxoréu
- MT
, que nos
autos d
a

Ação de
Obrigação de Fazer
,

ajuizada
em face de
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA., CHINA BR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI
, julgou
totalmente imp
rocedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Nesse contexto, verifica-se que a genitora da parte autora, ao permitir o uso ou acesso do seu cartão de crédito, configura a culpa exclusiva do consumidor. Portanto, não se evidencia falha na prestação do serviço por parte dos requeridos.

Diante disso, a responsabilidade pela compra realizada pelo menor recai sobre os responsáveis legais, que devem adotar as devidas cautelas na supervisão e uso dos dispositivos eletrônicos pelos menores sob sua guarda.

Acrescento ainda, no que se refere aos danos morais, que além de não haver comprovação de qualquer ato ilícito promovido pelas rés, o ocorrido, de maneira estanque, não malogrou o direito de personalidade do autor, porque se avizinha mais a meros dissabores do viver cotidiano.
(...)

Ante o exposto,JULGO IMPROCEDENTEos pedidos iniciais por ausência de responsabilidade dos réus, visto a configuração de culpa exclusiva da autora, e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487 inc. I, do CPC.
(...)
Condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas isento-o por ser beneficiária da gratuidade de justiça, devendo sua exigibilidade permanecer suspensa durante o prazo legal.

(...)
”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Dos danos materiais suportados ante o vício no aparelho celular.

Dos danos morais e o quantum indenizatório arbitrado a tal título.

Recurso
de Apelação tempestivo e
custas

recolhidas

(ID. nº
247918687
).

A s parte s recorrida s apresent aram
contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados no apelo recursal e, defendendo o desprovimento recursal
.

(ID nº
232531652 e 232531653
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOAO PEDRO OTONI DE SOUZA REIS

APELADO:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA e CHINA BR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI

VOTO

Egrégia Câmara:

M
érito recursal.

Dos danos materiais suportados ante o vício no aparelho celular.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Joao Pedro Otoni
d
e Souza Reis,

ora Apelante, contra sentença

proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu- MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face de
Amazon
Serviços
d
e Varejo
d
o Brasil Ltda, China Br Comercio
d
e
Eletroeletrônicos

Eireli
, julgou totalmente improcedente os pedidos iniciais
, ante a comprovação das alegações
iniciais
.

Cinge-
se dos autos, que o consumidor
João Pedro de Souza Reis (menor de idade), realizou compra on-line no site da empresa
recorrida
, onde adquiriu um aparelho smartphone Xiaomi MI 8 Lite 64 GB 4GB RAM preto, no
valor à época de R$ 1.039,95. (um mil trinta e nove reais e noventa e cinco centavos)
.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
sentenciou o feito
por ausência de comprovação das alegações iniciais
.

Pois bem.

Inicialmente
, sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor.

Senão, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa forma, para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade.

O afastamento dessa pretensão somente ocorre nas hipóteses de:

a) comprovação de inexistência do defeito
ou
culpa exclusiva do consumidor ou deterceiros, nos termos doart.
14, §
3
º,II
, do

CDC,
transcrito logo abaixo:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Compulsando os autos,
entendo que a sentença vergastada não comporta reparos.

Explico.

Indo direto ao ponto fulcral da demanda, restou configurada a excludente de responsabilidade dos recorridos, por culpa exclusiva do consumidor.

Isto porque
a
própria recorrente
afirma
que o motivo que levou à avaria no aparelho celular decorreu de queda ao solo, causada por negligência do
apelante
.

Conforme consta da devida análise da petição inicial, o recorrente descia da van escolar quando o aparelho veio a se chocar contra o solo, numa distância de pouco mais de 50 (cinquenta) centímetros de altura.

Desta feita, ainda que se trate de relação de consumo, deveria o recorrente comprovar as
os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, os
alegados
vício
de qualidade
no produto, nos termos do artigo 373, I do CPC, o que não fez.

Do mesmo modo
, o mero relato de que, hipoteticamente, o aparelho deveria manter-se intacto após a confessada queda do produto ao solo
,
enfraquece as alegações iniciais.

Ora, tratando-se de um aparelho eletrônico frágil, é sabido que qualquer queda contra o solo, ou outro instrumento rígido, inevitavelmente acarretaria avarias ao produto, justamente por, conforme dito, se tratar de aparelho sensível ao manuseio diário.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– VÍCIO EM PISO VINILICO – PRODUTO QUE SE SOLTOU POR NÃO ADERIR A COLA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO CONSTATADO – INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – REPARAÇÃO NÃO DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, a parte autora deixou de comprovar que a instalação do piso foi realizada corretamente, bem como que o vício advém de qualidade ou de fabricação do produto.

Ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, não restam demonstrados os requisitos que ensejam a reparação civil.

(N.U 1004889-32.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 04/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE
PISO PORCELANATO – INCIDÊNCIA DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA POR PARTE DA CONSUMIDORA – SUBSTITUIÇÃO DO PISO – INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RESISTÊNCIA DA FABRICANTE
– ALEGAÇÃO DE VÍCIO CAUSADO POR UTILIZAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 373, I, DO NCPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que incida o Código de Defesa Consumidor, é imperioso concluir que a parte hipossuficiente tem a necessidade de trazer a prova mínima do alegado, eis que a norma consumerista não é absoluta, e deve estar em harmonia com as circunstâncias e provas, ressaltando-se que, no caso, houve, no curso do processo, a substituição do piso porcelanato, inviabilizando a prova pericial requerida.

Ausente a demonstração do alegado (no caso, a ocorrência do dano e do nexo causal), conclui-se pela improcedência do pedido indenizatório, à luz do artigo 373, I, do NCPC.
(...)

(N.U 0000096-93.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)

Ademais, observa-se pela leitura da manifestação acostada ao ID nº
232531187
, que, ao ser intimado a manifestar-se quanto à produção de provas, a parte autora/recorrente
pugnou pelo julgamento antecipado da lide
, não se manifestando quanto à eventual produção de prova pericial a ser realizada no aparelho eletrônico
.

Por fim, insta salientar, no que se refere aos danos morais, que, além de não haver comprovação de qualquer ato ilícito praticado pelas empresas recorridas, não restou demonstrada violação a qualquer direito de personalidade do autor/recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado
da c
ausa
, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024